Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-52.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002989-52.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SANDRO FERREIRA SBRUZZI - CPF: 047.793.541-96 (AGRAVADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO
DE CORREÇÃO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA - DISSECAÇÃO DA AORTA ABDOMINAL COM ENDOPRÓTESE RETA

- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Cominatória
de Obrigação de Fazer no 1006126-16.2018.8.11.0041, ajuizada por
SANDRO FERREIRA SBRUZZI,
que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Recorrente e o Estado de Mato Grosso providenciem, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o necessário para a realização do tratamento de correção endovascular de aneurisma/dissecação da aorta abdominal com endoprótese reta, solicitado pelo médico cirurgião vascular (ID 12161476), preferencialmente pela rede pública e, na sua falta, pela rede privada.

O Agravante sustenta em síntese que, não obstante a Constituição da República Federativa do Brasil estabeleça que a saúde seja dever do Estado (gênero), devendo os Municípios, os Estados e a União provê-la aos cidadãos, de forma solidária, o Sistema Único de Saúde foi construído com base na ideia da divisão de atribuições.

Alega que, em vista da divisão das atribuições, os Municípios são responsáveis pelo tratamento da área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade –, cabendo aos Estados e à União a responsabilidade pelos serviços de Média e Alta Complexidade.

Aduz que o tratamento pretendido na ação de base – correção endovascular de aneurisma/dissecação da aorta abdominal com endoprótese reta – é considerado de Alta Complexidade e, por isso, deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.

Assevera que não dispõe de recursos orçamentários para o custeio do tratamento da Recorrida e que a decisão impugnada gerará prejuízos incalculáveis à municipalidade, prejudicando, inclusive, os serviços de Atenção Básica que são de sua responsabilidade.

Enfatiza que o Enunciado n. 60, da II Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ, preceitua que o Juízo, ao deferir o pleito liminar, pode determinar que o
decisum
seja inicialmente cumprido por determinando ente público, conforme as regras de repartição de competências.

Por fim, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, salientando que preencheu os requisitos esposados no artigo 1.019, do CPC.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido conforme – id. 1869329 -.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento conforme certidão - id. 2305468 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público primário ou social justificador da participação processual do Ministério Público, deixando de manifestar no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
na Ação de Obrigação de Fazer que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Recorrente e o Estado de Mato Grosso providenciem, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o necessário para a realização do tratamento de correção endovascular de aneurisma/dissecação da aorta abdominal com endoprótese reta, solicitado pelo médico cirurgião vascular (ID 12161476), preferencialmente pela rede pública e, na sua falta, pela rede privada.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que resta prejudicado o presente Agravo de Instrumento em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que houve a prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 03/12/2018, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“Extinto o processo por ausência das condições da ação.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020